Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Perseguição e descumprimento de medida protetiva. Alegação de ausência de dolo. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva previstos nos artigos 147-A do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, além de 15 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição do réu sob a alegação de ausência de dolo nas condutas praticadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não dolo nas condutas praticadas pelo réu em relação aos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Alega que não houve perseguição porque o encontro com a vítima se deu por acaso e que a ida à casa da vítima foi com a intenção de entregar um presente ao filho.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu incabível falar-se em absolvição por ausência de dolo nas condutas praticadas.

4. Ainda que o encontro inicial entre o réu e a vítima tenha ocorrido de forma casual, caberia ao réu se afastar da vítima. Isso porque, sabia que não podia se aproximar da vítima, em razão de ordem judicial.

5. O delito de descumprimento de medidas protetiva se caracteriza quando o sujeito ativo pratica a conduta proibida ou deixa de realizar determinada conduta estabelecida na decisão judicial que deferiu a medida protetiva. É crime formal, sendo que sua consumação se concretiza com o simples descumprimento das determinações, sendo inaceitável a justificativa de que a intenção era apenas entregar presente natalino ao filho menor.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.